Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
diReito penal. apelação Criminal. Resistência, lesão CoRpoRal ContRa agentes de seguRanÇa, desobediênCia e desacaTo. pedido absolutóRio não acolhido. consunção não aplicável. recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência (CP, art. 329), lesão corporal contra agentes de segurança pública (CP, art. 129, § 12), desobediência (CP, art. 330) e desacato (CP, art. 331), por fatos ocorridos durante o cumprimento de mandado de prisão temporária.
2. O réu requereu: (i) absolvição pelo crime de desacato por ausência de dolo; (ii) absolvição pelo crime de resistência por insuficiência probatória; e (iii) subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção para absorver os delitos de lesão corporal, desobediência e desacato pelo crime de resistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos delitos de resistência, lesão corporal contra agentes públicos, desobediência e desacato; (ii) saber se há elementos que afastem o dolo no desacato ou que fragilizem a autoria e materialidade do crime de resistência; (iii) saber se é cabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes praticados no contexto do cumprimento do mandado de prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova colhida — auto de prisão em flagrante, laudos periciais e especialmente as declarações firmes, coerentes e harmônicas dos policiais ouvidos em ambas as fases — confirma a materialidade e autoria dos delitos, inexistindo contraprova capaz de afastar sua credibilidade.
5. Restou comprovado que o réu opôs resistência violenta à execução de ato legal, entrando em luta corporal com os agentes, o que caracteriza o crime de resistência (CP, art. 329).
6. As lesões corporais sofridas pelos agentes públicos decorreram da violência empregada pelo réu durante a resistência, enquadrando-se no art. 129, § 12, “a”, do CP, corroboradas pelos exames de corpo de delito.
7. O réu desobedeceu ordem legal de parada e empreendeu fuga, o que caracteriza o crime do art. 330 do CP.
8. O desacato foi comprovado pela prova testemunhal, que narrou xingamentos reiterados contra os policiais durante a abordagem, não havendo elementos que afastem o dolo.
9. Não há falar em consunção, pois os delitos tutelam bens jurídicos distintos e não constituem meio necessário ou fase normal de execução do crime de resistência. A expressa previsão do art. 329, §2o, do CP impede a absorção das lesões corporais decorrentes da violência empregada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.